Tribunal: TJDFT
Processo: 0722923-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE DEDICAÇÃO AO CRIME E DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO.
1. As circunstâncias da apreensão revelam somente a condição de “mula” do acusado, o que não implica à conclusão de que se dedicava a atividades ilícitas ou a participação em organização criminosa. Precedentes.
2. A mera quantidade de entorpecentes transportada pelo acusado/apelante, por si só, não induz certeza de sua participação em organização criminosa ou dedicação a atividades criminosas.
3. Recurso conhecido e provido.